Tribunal: TJPA
Processo: 0806361-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806361-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL CANTAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFÊNCIA DO AGRAVANTE PARA A UNIDADE PRISIONAL DE TUCURUÍ – RECURSO DA DEFESA – CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA VIABILIZAR A TRANSFERENCIA DO AGRAVANTE EM FACE DOS FAMILIARES RESIDIREM ÀS PROXIMIDADES DA UNIDADE PRISIONAL - INVIABILIDADE – TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA DEVIDO A SUPERLOTAÇÃO DAQUELA UNIDADE PRISIONAL.
DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES. DIREITO RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRECEDENTES DO STJ/STF –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, o juízo
a quo
ao ser indagado acerca da transferência, solicitou informações junto àquela unidade prisional. Por sua vez o
SEAP informou a indisponibilidade de vagas devido a superlotação;

II - Na espécie o juízo das execuções penais inferiu o pleito, argumentando,
que nenhum preso será transferido ou removido sem a anuência do juízo criminal de origem e que a gestão de vagas nos presídios paraenses é de responsabilidade
do Poder Executivo;

III - Destarte,
importa registrar que o art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executa em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art.
103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar. Todavia ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanecia do apenado;

IV -
No caso, ao contrário do afirmado pela Defesa, o entendimento adotado no
decisum
atacado está alinhado com a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. Precedentes do STJ;

V – Destarte, em face dos argumentos esposados, de rigor manter a decisão de primeiro grau em todos os seus fundamentos;

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ________ de _______________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DANIEL CANTAO DE OLIVEIRA, interpôs o presente agravo inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de transferência para a unidade prisional de Tucuruí/PA.

Em suas razões a defesa asseverou pela reforma da a decisão ora vergastada, a fim de que seja determinada a imediata transferência do apenado para cumprimento de pena em estabelecimento prisional na comarca de Tucuruí/PA, considerando a proximidade com seus familiares.

Em suas razões, o representante do
Parquet
Estadual pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na condição de
Custos Legis
, posicionou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Cuida-se de Agravo em execução penal interposta por DANIEL CANTAO DE OLIVEIRA, hostilizando a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA.

Na espécie, a defesa asseverou que o juízo objurgado negou a transferência do apenado para a unidade prisional em Tucuruí, em face da ausência de vagas na unidade prisional. Todavia a defesa fundamentou que a unidade prisional de Tucuruí, fica às proximidades onde residem seus familiares, daí a urgência e a pertinência do pedido. Alega que o direito de cumprir pena próximo à sua família, constitui direito fundamental à ressocialização, bem como dispõe acerca da superlotação das unidades prisionais como justificativa inidônea para o indeferimento da transferência, pois, no seu entender, todas as unidades prisionais do estado do Pará vivem essa realidade, não sendo a justificativa razoável.

Na espécie o juízo das execuções penais inferiu o pleito, argumentando a superlotação da unidade prisional. Inconformado com a decisão atacada, manejou o presente agravo em execução com o fim de cassar a decisão de primeiro grau

TESE DO AGRAVANTE

Na hipótese,
importa registrar que o art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executa em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art.
103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar. Todavia ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanecia do apenado. Nesse sentido pronunciou-se o STJ:

"
não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica
"( CC n. 179.974/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021).

Ad argumentandum tantum,
com relação ao pedido de transferência por motivo de aproximação familiar, é importante ressaltar que mesmo tendo o Estado interesse na ressocialização do apenado, estimulando os laços familiares, também deve-se observar o interesse geral à segurança pública, a ser igualmente garantido, considerando os princípios da conveniência e oportunidade administrativa, levando-se em conta fatores de convergência e interesse da administração prisional, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso. E ainda, não obstante seja recomendável que o preso cumpra sua pena próximo de seus familiares, que certamente o auxiliarão no processo de ressocialização, tal medida depende, de diversos fatores administrativos, tais como a existência de vaga e a adequação do respectivo estabelecimento prisional.

Dessa forma, a despeito das várias ponderações do agravante, considerando que o cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do reeducando, mas que deve ser aferido mediante critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária, a decisão deve ser mantida.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR PENA. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. DIREITO RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, no ato judicial impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A alegada nulidade da autorização para a transferência do apenado de Penitenciária sem a concessão do exercício do contraditório não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que torna inviável a sua análise neste mandamus, sob pena de indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução.4. In casu, a transferência baseou-se no atendimento dos interesses da segurança pública. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 391.062/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Cediço ponderar por oportuno, que o juízo a quo, ao ser indagado acerca do pleito, pediu informações junto a unidade prisional de Tucuruí que
por meio de Ofício do SEAP, informou acerca da superlotação da unidade prisional. Portanto, com base nas informações cedidas pelo SEAP, justificou os motivos do indeferimento do pleito, não havendo, dessa forma, como cogitar-se em fundamentação inidônea para indeferir a transferência do agravante.

No caso, ao contrário do afirmado pela Defesa, o entendimento adotado no
decisum
atacado está alinhado com a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. A propósito: HC n. 487.932/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019.

"Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena" (AgRg no RHC 58.706/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/06/2015).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor manter o
decisum
hostilizado em face de
DANIEL CANTAO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de transferência para a unidade prisional de Tucuruí/PA,
nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2022